Tribunal: TJDFT
Processo: 0022723-02.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, de acórdão por meio do qual esta Turma Cível, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para revisar a verba honorária – mantendo, todavia, o critério da apreciação equitativa adotado em primeira instância, na forma do art. 85, §§3o, I e 8o, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Este Tribunal, sob um enfoque constitucional, tem entendido pela flexibilização do Tema 1.076 do STJ quando a interpretação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil conduzir a situações esdrúxulas, capazes de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta, reprimível e violadora de princípios constitucionais, inclusive do acesso à Justiça. Precedentes deste TJDFT.
4. Acórdão mantido em juízo de retratação.